Tribunal: STF
Processo: ARE 1329728
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. EXAURIMENTO E DESVIO DE FINALIDADE INCAPAZES DE INVALIDAR O TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE JÁ APRECIADA PELO STF EM SEDE CONTROLE CONCENTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida no bojo de Mandado de Segurança que, decidindo pela validade da contribuição social prevista artigo 1º, da Lei Complementar nº 110/2001, denegou a segurança postulada. 2. Alegou a parte apelante que a contribuição referida seria indevida, aduzindo seu exaurimento, desvio de finalidade dos valores de sua arrecadação, além de violação às disposições do art. 149, §2º, III, “a”, da CF/88, porquanto teria base de cálculo diversa das previstas no texto constitucional.
    3. O art. 1º, da Lei Complementar nº 110/2001 não constitui preceito temporário, a viger de modo limitado no tempo, descabendo investigar se a finalidade pretendida foi ou não alcançada. Ocorrido o fato gerador, enquanto a lei estiver em vigor, será devido o tributo previsto no art. 1º da Lei Complementar 110/2001, independentemente de já atingida ou não a finalidade que orientou sua criação. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1570617/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) e desta Terceira Turma (AC 0136876-65.2015.4.02.5101 RJ, Relator Desembargador MARCUS ABRAHAM., Decisão de 12/12/2016, DJE de 14/12/2016, Terceira Turma Especializada). 4. A destinação específica do produto da arrecadação não impacta a natureza ou mesmo a validade da contribuição, sendo elemento exterior ao tributo. Eventual desvio da finalidade para a qual se instituiu uma contribuição somente trazer consequências na seara financeira, motivo pelo qual ainda que o produto da arrecadação da contribuição do art. 1º da LC nº. 110/2001 tenha se destinado a finalidade diversa, não há qualquer impacto sobre a legitimidade da contribuição. Precedente do STF (RE 566007, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Julgado em 13/11/2014, Publicado em 11/02/2015). 5. Embora tenha havido modificação do parâmetro de constitucionalidade pela EC nº. 33/2001 após a entrada em vigor em vigor da LC nº. 110/2001, o julgamento das ADIs 2556/DF e 2568/DF, no bojo das quais o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, ocorreu quando já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001. 6. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato diante do § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Precedente do STF (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 Divulg 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) 7. Apelação não provida. Sentença mantida.”
    Solucionada a questão a partir do Tema 846 RG (“é constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída”), importante pontuar que na parte remanescente, quanto à alegada taxatividade do rol do art. 149, § 2º, inciso III, “a”, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, este Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 603.624/SC, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tema 325 RG, decidiu que “o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico”.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator